Tribunal: TJDFT
Processo: 0754687-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS CÔNJUGES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de inclusão da genitora no polo passivo, porque apenas o genitor figurou como responsável financeiro no instrumento contratual firmado entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a genitora possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação de execução de título extrajudicial para cobrança por prestação de serviços educacionais, ainda que o contrato tenha sido celebrado apenas pelo genitor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Segunda Seção do STJ pacificou entendimento no sentido de, “em que pese o dever dos pais de garantir a educação dos filhos, a condição de genitores ou responsáveis pelo menor beneficiário do contrato não conduz, automaticamente, à responsabilidade solidária pelo adimplemento das mensalidades, a qual somente existiria caso tivessem anuído expressamente com a contratação. Nos termos do art. 265 do CC/2002, a solidariedade não pode ser presumida, resultando de previsão legal ou contratual (AgInt no AREsp n. 571.709/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 23/3/2023). 2. Recurso não provido.” (REsp n. 2.190.919/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)
4. Em respeito às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência, à luz do art. 926 do CPC, deve ser aplicada ao caso a orientação jurisprudencial do STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional.
5. Se o contrato de prestação de serviço escolar foi estabulado exclusivamente pelo genitor/agravado, o qual figura como único responsável financeiro, não se reconhece a responsabilidade solidária da genitora, por ausência de previsão contratual e legal (art. 265 do Código Civil). Consequentemente, incabível a sua inclusão no polo passivo da demanda.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.